Tribunal: TJES
Processo: 5002139-54.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002139-54.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FABIANA DE OLIVEIRA FRANCISCO SALES e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 566/2022. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO RESSARCIMENTO LIMITADO À TABELA DA OPERADORA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, determinou o fornecimento de tratamento multidisciplinar (psicologia ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional) em clínica localizada no município de Itapemirim, diante da inexistência de credenciados locais, bem como fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido recursal de limitação do ressarcimento aos valores da tabela da operadora, não arguido em primeira instância; (ii) estabelecer se a disponibilização de clínica em município vizinho afasta o dever de custear tratamento em clínica não credenciada localizada na cidade de residência do beneficiário; (iii) determinar se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal não é admitida, de acordo com o art. 1.013, § 1º, do CPC, motivo pelo qual não se conhece do pedido relativo ao ressarcimento limitado à tabela da operadora, sob pena de supressão de instância.

A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS assegura ao beneficiário acesso aos serviços de saúde no município onde os demandar, dentro da área de abrangência contratual, razão pela qual a mera existência de clínica em cidade da “região de saúde” não exime a operadora do dever de custear o tratamento na localidade de residência do paciente.

O princípio da razoabilidade impede que criança autista, residente em Itapemirim, seja obrigada a percorrer diariamente cerca de 90 quilômetros para ir e voltar de Cachoeiro de Itapemirim, sob pena de inviabilizar o tratamento, prejudicar a frequência escolar e impor ônus desproporcional à família.

A jurisprudência do TJES reconhece que a imposição de tratamento em município vizinho deve ser analisada caso a caso, prevalecendo o direito à saúde, especialmente em situações de pacientes com TEA.

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, conforme previsão constitucional e art. 4º, XXI, da LC nº 80/94, destinando-se tais valores ao fundo institucional, sendo legítima a fixação equitativa pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de limitação do ressarcimento aos valores da tabela da operadora configura inovação recursal e não pode ser conhecido em sede de apelação.

A inexistência de clínica credenciada no município de residência do beneficiário obriga a operadora de plano de saúde a custear tratamento em clínica não credenciada local, ainda que haja estabelecimento disponível em município integrante da mesma “região de saúde”, quando o deslocamento diário se revelar desarrazoado.

A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, que devem ser destinados ao seu fundo de aparelhamento, nos termos da LC nº 80/94.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 336 e 1.013, § 1º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, 10-A, 10-B, 10-C e 12; Resolução Normativa ANS nº 566/2022, art. 2º; CF/1988, art. 134; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0011918-96.2020.8.08.0035, Rel. Des.ª Marianne Júdice de Mattos, j. 17.07.2023.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.374.280/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5007600-85.2023.8.08.0000, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 29.11.2023.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5002793-22.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 21.02.2024.

TJ-GO, Apelação Cível nº 52246255320218090006, Rel. Des. Sebastião José de Assis Neto, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002139-54.2023.8.08.0026

APELANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
:
D
.D.O.F.S
. (menor impúbere representado por sua genitora)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão da sentença (id. 10903692) proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
D
.D.O.F.S
.
julgou procedente o pedido inicial, determinando que a recorrente fornecesse no referido município o tratamento indicado pelo médico assistente.

Em suas razões (id. 109036960), a recorrente narra, em síntese, que possui clínica credenciada para o tratamento prescrito na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, que se insere na região de saúde e, portanto, atende a cobertura contratual.

Destaca que em nenhum momento negou atendimento ao apelado, não estando obrigada por lei ou contratualmente a fornecer tratamento fora de sua rede credenciada.

Pontua que, caso seja determinado o fornecimento do tratamento para o autor em clínica não credenciada, devem ser praticados os preços de tabela efetivamente contratados pela apelante.

Pugna, ainda, pela reforma da sentença no tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, seja para extirpá-los ou para minorá-los.

Contrarrazões com preliminar de inovação recursal e pelo desprovimento do recurso (id. 10903701).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 11100245).

Manifestação da UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO quanto à preliminar de inovação recursal (id. 13660507).

Pois bem.

O autor da demanda, contando com 05 (cinco) anos de idade, foi diagnosticado com transtorno do neurodesenvolvimento espectro autista (TEA - CID 10 (F84); CID 11 (6A02)), sendo prescrito seguimento multidisciplinar com 14 horas semanais de psicólogo com especialização em ABA; 04 horas semanais com fonoaudiólogo; 04 horas semanais com terapeuta ocupacional.

Em razão da inexistência de clínicas credenciadas no município de Itapemirim, o serviços foram autorizados na mesma região saúde (Cachoeiro de Itapemirim), dando ensejo ao ajuizamento da demanda originária.

O juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando o plano de saúde a fornecer ao menor o tratamento indicado no laudo médico em clínica localizada na cidade de Itapemirim.

Inicialmente, quanto ao apelo interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, tenho que mereça ser conhecido somente em parte.

Pelo princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, cabe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa (art. 336, do CPC).

Sob tal premissa, a recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o art. 1.013, § 1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo.

Neste caso, verifico que a operadora de saúde apontou, em sua contestação,
que autorizou a realização de terapias multidisciplinares na cidade de
Cachoeiro de Itapemirim
, porque não havia rede disponível para prestação do serviço
em Itapemirim,
consubstanciando sua conduta nos termos do art. 4, I da NR 566/2022
.

Ocorre que
em grau recursal a apelante suscita
que,
caso seja mantida a sentença, deve ser a mesma reformada para determinar o reembolso dos valores praticados pela tabela da Unimed Vitória.

De fácil percepção, portanto, que a questão referente ao reembolso dos valores praticados com base na tabela da operadora não fora submetida à apreciação do juízo
a quo,
impedindo a sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

E isso porque
a própria operadora reconheceu em sua contestação a inexistência de rede disponível para prestação do serviço, fundamentando sua negativa
tão somente na disposição normativa 566/2022.
Apenas em sede recursal, porém, alegou que, caso prestado em rede particular, deveriam ser reembolsados os valores praticados pela tabela da Unimed.

Nesse sentido, extraio da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO ALEGADA EM APELAÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Enquanto na exordial o Apelante se restringiu a alegar a impossibilidade de pagamento do débito, posteriormente apresenta, em razões recursais, argumentos sobre excesso à execução, o que revela verdadeira inovação recursal. 2.
As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.
3. Inovação recursal reconhecida. Recurso não conhecido. (TJES. Apelação Cível nº 0011918-96.2020.8.08.0035. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 17/07/2023).

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, relativamente à pretensão de
ressarcimento de valores nos limites da tabela praticada pela recorrente e seus prestadores de serviço.

Destaco que, ainda que assim não fosse, a operadora não trouxe aos autos a tabela de valores que costuma praticar, motivo pelo qual indevido eventual pedido de ressarcimento do serviço prestado nos referidos limites.

Prosseguindo, registro que a Resolução nº 566/2022 da ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, assim dispõe:

Art. 2º
A operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas
previstas nos arts. 10, 10-A, 10-B, 10-C e 12 da Lei n 9.656, de 3 de junho de 1998,
no município onde o beneficiário os demandar
, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto

Infere-se, portanto, que o referido dispositivo é expresso ao determinar o acesso aos serviços no município onde o beneficiário os demandar.

Neste caso, restou incontroverso que não existe no município de Itapemirim prestador na rede assistencial da operadora de planos de saúde que ofereça o serviço demandado.

Convém destacar que, embora a norma administrativa em questão tenha agrupado os municípios limítrofes nas chamadas “Regiões de Saúde”, a disponibilização de profissional na respectiva área de abrangência, por si só, não se mostra suficiente à exoneração da responsabilidade da Unimed.

E isso porque referida questão deve ser analisada à luz do caso concreto, com amparo no diploma consumerista e, principalmente, no princípio da razoabilidade.

Sob tal enfoque, residindo o menor em Itapemirim, distante 44 quilômetros do Município de Cachoeiro de Itapemirim, local em que a clínica credenciada funciona, não se mostra razoável o percurso diário de aproximadamente 90 quilômetros para que possa se submeter às terapias.

Para além dos impactos e riscos envolvidos no trajeto, a situação narrada impossibilitaria a frequência regular à escola/instituição de ensino, obrigando, além disso, um dos genitores a deslocar-se diariamente para acompanhar o seu filho.

Assim, necessário que haja razoabilidade quanto à distância entre a residência e o local credenciado, não obstante tratar-se da denominada “região de saúde”, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento.

Em casos similares, assim já decidiu este egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ESTABELECIMENTO DE REGIÕES SAÚDE. ANÁLISE CASUÍSTICA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CRIANÇA AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA O CUSTEIO OU REEMBOLSO DE DESPESAS EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS preceitua que “A operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A, 10-B, 10-C e 12 da Lei n 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto”. 2
. A jurisprudência da Primeira Câmara Cível desta Corte ressalva que a imposição de atendimento do beneficiário em clínica situada na “região saúde” deve ser analisada com razoabilidade, principalmente no que concerne à natureza do tratamento e à distância a ser percorrida, sob pena de inviabilizá-lo
. 3. A própria agravante reconhece que no município de Guarapari-ES, onde reside a criança agravada que é portadora do espectro autista, não há prestador de serviço credenciado para o fornecimento de tratamento multidisciplinar necessário, devendo ser mantida a decisão que determinou o custeio ou reembolso de despesas pelo tratamento em clínica não credenciada, posto que o perigo de dano é inverso. 4. A alteração brusca para atendimento em rede localizada em cidades como Vitória, Vila Velha ou Cariacica, não só terá o potencial de comprometer a evolução do tratamento quanto sua própria viabilidade, em razão do tempo e das despesas com os deslocamentos. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES. Agravo de Instrumento nº 5007600-85.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 29/11/2023).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REEMBOLSO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DA DEMANDA. ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE PARA TERAPIAS EM LOCALIDADE DISTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 566/2022. INEXEQUIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor garantem, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes. 2) A Resolução Normativa ANS nº 469/2021 incluiu, como procedimentos obrigatórios, sessões de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional para tratamento/manejo de pacientes com TEA, sem ponderar uso de técnica ou método.
3) A negativa de reembolso do tratamento, com o propósito de encaminhamento do paciente à clínicas localizadas em outra cidade, representa verdadeira barreira atitudinal (alínea “e” do inciso IV do art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), porquanto demandaria deslocamento diário superior a 80 quilômetros entre os centros urbanos dos municípios vizinhos. 4) Tal exigência de deslocamento pode se revelar inexequível, a depender do nível de suporte que o agravante apresenta e das características neurossensoriais, considerando, ainda, o risco de crises em virtude da baixa tolerância da pessoa autista a longas esperas, a necessidade de acompanhamento permanente do responsável legal e a insuficiência de transporte público regular entre os municípios. 5) Em se tratando de pessoa portadora de TEA, que necessita de tratamento terapêutico permanente, imprescindível que a indicação do prestador observe a proximidade e facilidade para o atendimento da criança, observando-se o que dispõe o artigo 25, alínea ‘c’ da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência
. 6) Recurso provido. Agravo Interno prejudicado. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002793-22.2023.8.08.0000. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 21/02/2024).

No que diz respeito ao pretendido afastamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, não assiste razão à apelante, porquanto o recebimento de tal verba pela referida instituição encontra guarida na Constituição Federal e na Lei Orgânica nº 80/94, que prevê que os valores recebidos a esse título serão destinados ao aparelhamento da instituição e capacitação dos servidores.

A respeito, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DIVISÃO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO . PRECLUSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . POSSIBILIDADE. RESP Nº 1.134.186 REPETITIVO . DIREITO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 4º, INCISO XXI, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80 /1994. PREQUESTIONAMENTO. 1 . Na hipótese vertente, em que pese tenha sido devidamente intimada a parte interessada deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar impugnação aos pagamentos apresentados pelo autor. Logo, resta caracterizada a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Descabido o redimensionamento da sucumbência recíproca fixada na sentença, pois inocorrente o alegado decaimento mínimo da requerida, uma vez que foram parcialmente acolhidos os pedidos do autor de partilha do valor do ágio e das parcelas pagas pelo autor após a separação de fato . 3.
O artigo 4º, inciso XXI , da Lei Complementar nº 80 /1994 determina que são funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.
4. É desnecessário que o julgador se manifeste expressamente sobre cada argumento aduzido pelas partes, pois, entre as funções desta Corte, não se inclui a de órgão consultivo . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 52246255320218090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). Sebastião José de Assis Neto, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ademais, o valor arbitrado equitativamente se mostra razoável, ante o baixo valor dado à causa e o proveito econômico inestimável, na medida que se trata de demanda que versa sobre obrigação concernente à saúde.

De conseguinte,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e nessa extensão,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

Ante o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária em R$200,00 (duzentos reais), que deverá ser destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, nos termos do art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar no 80/94.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)